Tribunal: TJDFT
Processo: 0749729-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBAS CONSTANTES DE CONTA CORRENTE SALARIAL E CONTA POUPANÇA. IMPENHORABIILIDADE. ART. 833, INCISOS IV, E X, DO CPC. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis.
2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal. Assim, se a verba objeto de execução não tem caráter alimentar e os valores encontrados na conta corrente onde a executada recebe seu salário não ultrapassam cinquenta salários-mínimos, há que se reconhecer a sua impenhorabilidade.
3. A Segunda Seção do STJ, atribuindo interpretação extensiva ao artigo 649, inciso X, do CPC/73 (artigo 833, inciso X, do CPC/2015), assentou que a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos alcança quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em papel-moeda. Tal interpretação foi reafirmada por ambas as Turmas de Direito Privado da Corte Superior, sob a égide do CPC/2015, e encontra ressonância na jurisprudência deste Tribunal de Justiça.
4. Agravo de instrumento não provido.